Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019513-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 703.047.982-31 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA UNIFICADA DE 19 ANOS, 4 MESES E 20 DIAS PELA PRÁTICA DE FURTOS (TRÊS VEZES), TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ROUBO – REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO NÃO RECOMENDADO NO CASO CONCRETO – AGRAVANTE REINCIDENTE – LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO ANTERIORMENTE – RENITÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – ART. 227 DA CF/88 – FILHOS MENORES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA FAMÍLIA DA REEDUCANDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Apesar de legalmente presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC
no 731.648/SC), devem ser consideradas as particularidades do caso concreto para a concessão da prisão domiciliar.

Não evidenciado nos autos que a agravante é indispensável aos cuidados dos filhos menores, havendo informações nos autos que os infantes estão sob os cuidados de familiares, inviável a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Patrícia dos Santos Machado
, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal desta Capital, que indeferiu pedido de prisão domiciliar. [Decisão agravada – Id no. 227023652 – Pág. 124].

Em suas razões, busca a reforma da decisão, para que seja concedido à agravante a continuidade do cumprimento de sua pena em regime domiciliar, sob o argumento de que
“a agravante possui uma filha menor com apenas 01 ano e 04 meses de idade, que estava sob o seu total cuidado, gerando essa situação grandes traumas na criança que hoje depende do cuidado de terceiros, pois o genitor também se encontra cumprindo pena”
. [Id. 227019158].

Em resposta, o Órgão Ministerial pugna pela manutenção da decisão combatida e a permanência da agravante no regime fechado, enquanto não satisfeitos os requisitos necessários para sua colocação em regime mais brando, requerendo o improvimento do recurso (Id. 227019162).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado sustenta a decisão recorrida pelas razões nela expostas (Id. 227019163).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Agravo em execução – Irresignação defensiva – Pretendido o cumprimento da pena em regime fechado em prisão domiciliar, ao argumento de que possui uma filha menor de 12 anos – Inviabilidade – O regime domiciliar a condenado em regime fechado é concedido somente em hipóteses excepcionalíssimas quando demonstrada, de plano a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no art. 117 da LEP – Ausência de excepcionalidade – Imperiosa e inarredável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados especiais necessários a filha menor de 12 (doze) anos, bem como que seja ela a única capaz de cuidar desta – Ademais, agravante que possui condenação por crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa (roubo majorado). Pelo desprovimento do Agravo.”
, (Id. 228745663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em benefício de
Patrícia dos Santos Machado
, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal desta Capital, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

A defesa alega que a agravante possui uma filha de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, que depende do cuidado exclusivo da mãe, visto que o pai (genitor) também encontra-se cumprindo pena em regime fechado.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono a decisão ora questionada pela agravante,
in verbis
:

“[...]Em análise detida do feito, extrai-se que a penitente
PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO possui em seu desfavor 08 (oito) condenações, sendo 06 (seis) crimes pela prática de crime contra o patrimônio, 01 (um) tráfico de drogas e 01 (um) crime de roubo qualificado
.

Uma das condenações, conforme mencionado pelo representante do parquet, aponta a prática de crime com grave ameaça à pessoa, mediante o concurso de pessoas
.

O benefício ora pleiteado, encontra previsão legal no art. 318, em que apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: ( Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257 , de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Inobstante, embora a previsão acima se limite às hipóteses de prisão preventiva, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar.

Neste ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641, concedeu ordem coletiva e determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O julgado deixou de conceder o benefício no caso de crimes praticados pela mulher com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em “situações excepcionalíssimas”, as quais precisam ser devidamente fundamentadas na hipótese de denegação do benefício.

Desse modo, conclui-se a possibilidade de concessão do benefício, exceto nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou em situações excepcionais. No mesmo norte, aponta recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE CONDENADA POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, ESTANDO ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. MÃE DE CINCO FILHOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou-se a tese de que é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois presumida, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; e c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. 2. No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado. Destacaram as instâncias ordinárias vários episódios de negligência e abandono da recorrente em relação aos seus filhos, além de utilização da residência da família para traficar. Tais fatos evidenciam risco concreto aos menores. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no HC n. 824.365/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIME HEDIONDO. PRISÃO DOMICILIAR. DE REEDUCANDA MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 117 DA LEP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado no julgamento do presente habeas corpus, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal do disposto no artigo 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/ 2016). 3. Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança". 4. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. 5. No caso, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que foi condenada por crime hediondo, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 822.802/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8 /2023.)

Em acurada análise do caso versado, verifica-se que a recuperanda foi condenada pela prática do crime de roubo qualificado, o que, de plano, evidencia-se como óbice para a concessão do benefício pleiteado, como se vê da jurisprudência acima.

Inobstante a evidente imprescindibilidade dos cuidados da mãe aos filhos menores, a dinâmica que acompanha a penitente não recomenda a concessão do benefício nesse momento, dada a possibilidade de descumprimento das condições já noticiado no feito.

É certo ainda que os cuidados da família é responsabilidade não apenas da apenada, mas também do Estado, do genitor e de todos os demais familiares, os quais, na medida de suas possibilidades, devem prestar assistência aos menores até o restabelecimento da liberdade de sua genitora.

Nessa medida, por ora, ante a prática de crime com grave ameaça à pessoa, por ora, DEIXO DE ACOLHER O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR formulado pela defesa e, de consequência, determino:

OFICIE-SE à DIREÇÃO da unidade prisional Ana Maria do Couto May, a fim de que verifique a possibilidade de inserção da penitente em uma das frentes de trabalho existentes e intermediadas pela Fundação Nova Chance, com a máxima urgência, visando auxílio à filha menor e ainda, colacione ao feito cópias do prontuário médico atualizado;

OFICIE-SE a Fundação Nova Chance, a fim de que verifique a possibilidade de inserção a recuperanda em uma das vagas laborais remuneradas e ainda, que oferte à penitente vagas em cursos profissionalizantes, tão logo ofertados na unidade prisional;

OFICIE-SE ao Conselho Tutelar da região de residência da filha menor da apenada a fim que promova o acompanhamento da infante;

OFICIE-SE a Assistência Social do município de Cuiabá, a fim de que encaminhe a família ao CREAS da região de residência dos infantes.

À Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a fim de que promova o atendimento da família, visando eventual busca de direitos afetos a alimentos, guarda e visitação do genitor.

Finalmente, à equipe psicossocial que atua nesse Juízo, a fim de que realize relatório psicossocial com a família da apenada, visando verificar as condições ora vivenciadas pela filha menor.”

(Id. 227019159).

Conforme se extrai dos autos, a agravante cumpre pena de
19 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão,

em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de furtos (três vezes), tráfico de drogas, receptação e roubo, sendo que a previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão é o dia 27/03/2026.

Quanto à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, o pleito não merece prosperar.

Em verdade, não houve demonstração nos autos a indispensabilidade da genitora, ora agravante, nos cuidados da infante.

Necessário trazer à baila o teor do artigo 227 da Carta Magna, acerca da proteção da criança:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Acerca da imprescindibilidade dos cuidados dos filhos menores, trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art.318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

3. Conforme se extrai dos autos, a paciente é presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), que teria sido fundada pela facção "Comando Vermelho" - voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro -, para promover a organização criminosa junto às crianças, adolescentes e famílias da região e angariar apoio dos cidadãos para eleger candidatos a cargos políticos. Além disso, segundo consta na denúncia, a partir das investigações realizadas no âmbito da "Operação Infiltrados", constatou-se que a paciente "se utiliza da AFAR para conferir uma aparência lícita ao ingresso de valores provenientes de infrações penais perpretados pela Orcrim".

4. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e têm o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 980.072/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) “

“[...] Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c)
não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida
. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.
(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Embora haja presunção legal da imprescindibilidade dos cuidados de uma Mãe em relação ao Filho, há que se verificar, no caso concreto se essa medida é socialmente recomendada, devendo ser analisada eventual situação excepcional a contraindicar a mencionada benesse, não devendo se valer de um filho como se fosse um “alvará de soltura”.

O que se observa dos autos é a renitência delituosa na pratica de crime de tráfico de drogas, além de outros, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa por parte da agravante, demonstrando certo desvirtuamento do lar, o que vai de encontro ao postulado da proteção integral à criança, que deverá ser poupada do contato com substâncias danosas e dos demais malefícios deste meio criminoso.

Além disso, conforme consignou o Parquet em seu parecer,
“
o histórico da penitente não recomenda a medida, já que ela teve seu livramento condicional revogado por crime cometido durante o benefício”.

Logo, conclui-se ainda, que a agravante já havia sido beneficiada com livramento condicional em autos precedentes, contudo, cometeu novo ilícito no âmbito penal, demonstrando que a medida não é recomendada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Patrícia dos Santos Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025